Tribunal: TJBA
Processo: 8032961-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032961-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: ALCIR RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULA ESTEFANY BARBOSA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de restituição cumulada com indenização por danos morais, reconheceu o descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida e majorou o valor da multa cominatória diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando ainda a devolução em dobro do valor indevidamente descontado e o ofício ao Banco Central do Brasil.

2. A decisão agravada também advertiu a instituição financeira acerca da proibição de realizar qualquer tipo de cobrança de tarifa bancária na conta-salário do consumidor, determinando a intimação pes
soal de seu representante legal e oficiando o Banco Central para apuração de eventual infração administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se a examinar (i) a alegada nulidade da decisão por suposta violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), com alegação de julgamento ultra petita; (ii) a legalidade da majoração da multa cominatória e sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) o pedido de alteração da periodicidade da multa diária para incidência “por evento de descumprimento”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência concedida tinha por objeto impedir descontos indevidos em conta-salário, sendo legítima a atuação do Juízo, com base no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), para impor ou majorar astreintes a fim de assegurar a efetividade da decisão judicial.

5. O princípio da congruência não impede o magistrado de adotar medidas coercitivas necessárias à concretização da tutela jurisdicional, inexistindo vício de julgamento ultra petita.

6. Constatado o descumprimento material da ordem judicial, ainda que sob denominação distinta da tarifa, a majoração da multa diária de R$ 200,00 para R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequada, em conformidade com o art. 537, §1º, I, do CPC.

7. A periodicidade diária da multa é compatível com a natureza contínua da obrigação de não fazer imposta à instituição financeira, sendo inaplicável o critério “por evento” pretendido, sob pena de esvaziar o caráter coercitivo da sanção.

8. A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a legitimidade da fixação e majoração das astreintes como meio de compelir o cumprimento de ordem judicial (Tema 706/STJ).

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000463-12.2025.8.05.0227
, sendo parte
A
gravante
BANCO BRADESCO SA
e parte
A
gravada
ALCIR RODRIGUES DE JESUS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relato
r/
Presidente